Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-70.2018.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006938-70.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0001-80 (EMBARGANTE), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Moto Campo Primavera Ltda.
,

em face de acordão extraído do julgamento da apelação cível que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença objurgada para condenar a instituição financeira a arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos relativos aos valores desembolsados pela autora na cobertura dos danos ocasionados ao consumidor Flavio Cardoso, na ação indenizatória proposta perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT (domicílio do consumidor), sob nº 1960-35.2012.811.0051, Código: 72972, ou seja, metade de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), devidamente atualizados pelo INPC, desde a aquisição da motocicleta, e juros moratórios a partir da citação nos autos da ação indenizatória, mais a metade do valor atinente às custas e honorários advocatícios, devidamente corrigidos.

A embargante aponta a existência de omissão no acórdão, em relação ao documento
“que comprova que a empresa Embargante desde o momento que verificou sobre o gravame, procedeu com várias cobranças para o Banco Embargado a fim de que retirassem de imediato aquela inclusão indevida”
, bem como em relação aos honorários de sucumbência em sede recursal (ID. 69939997).

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID. 71312450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Pela análise das razões dos embargos de declaração, depreende-se que a embargante defende a existência de omissão no acórdão, em relação às diligências realizadas no intuito de que o Banco Embargado retirasse de imediato a inclusão indevida de gravame sob a motocicleta, bem como em relação aos honorários de sucumbência em sede recursal

Contudo, sobre a questão, restou salientado no
decisum
objurgado o seguinte:

“[...]Todavia,
em que pese a existência de culpa por parte da instituição financeira, tenho que a indenização por danos materiais não deve ser suportada exclusivamente pela requerida/apelante.

Isto porque, no caso em comento, também houve desídia na conduta praticada pela requerente/apelada, posto que, ao colocar o veículo à venda, não se atentou para a existência/verificação do gravame.

Se houve falha na comunicação entre a instituição financeira e a concessionária, trata-se de fortuito interno, inserido no risco da atividade da empresa, que não pode se eximir da responsabilidade alegando culpa de terceiro. Logo, há solidariedade entre os fornecedores no tocante ao ressarcimento dos danos ao consumidor.

Aliás, o Código de Defesa do Consumidor, quanto ao tema, é claro, estabelecendo que a responsabilidade civil nas relações de consumo é solidária. Confira-se:
[...]

A conduta de ambos os fornecedores restou equivocada, e, sendo assim, que quem cria um risco, com a sua atividade ou serviço, deve por ele responder.
Neste viés, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, in verbis:

[...]

Assim, tem-se que a sentença merece parcial reforma, pois, ao atribuir a culpa exclusiva do ilícito à instituição financeira, esqueceu-se de considerar que a conduta da concessionária contribuiu para a realização do ilícito.

Deste modo, pautado no princípio da razoabilidade e proporcionalidade que devem permear o processo civil, a fim, ainda, de coibir o enriquecimento ilícito, tem-se como patente a condenação solidária das partes, a arcar com o valor indenizatório fixado pelo juízo singular na ação indenizatória.

Importante salientar que a motocicleta foi devolvida à parte autora/apelada, e, portanto, deverá ser comprovada nos autos o valor de eventual venda, ou, em caso de não ter sido vendida, pertinente que seja avaliada, a fim de que tal valor seja abatido do quantum arbitrado a título de danos materiais na ação de indenização, para só então ocorrer a distribuição

igualitária da condenação entre os litigantes, evitando, assim, enriquecimento ilícito por parte da Moto Campo.

Assim, conheço parcialmente do recurso e dou-lhe parcial provimento, reformando a sentença objurgada para condenar a instituição financeira a arcar com 50% (cinquenta por cento) dos gastos relativos aos valores desembolsados pela autora na cobertura dos danos ocasionados ao consumidor Flavio Cardoso, na ação indenizatória proposta perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde – MT (domicílio do consumidor), sob nº 1960-35.2012.811.0051, Código: 72972, ou seja, metade de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), devidamente atualizados pelo INPC, desde a aquisição da motocicleta, e juros moratórios a partir da citação nos autos da ação indenizatória, mais a metade do valor atinente às custas e honorários advocatícios, devidamente corrigidos.”
(ID. 68591975) (destaquei)

Em que pese a embargante tenha solicitado a baixa do gravame à instituição financeira em razão do cancelamento do negócio, o fato de ter colocado à venda o veículo sem se certificar da efetiva regularização, configura desídia que impede a sua desoneração no tocante à parcela de responsabilização.

No mais, importante asseverar que a majoração dos honorários advocatícios imposta pelo art. 85, § 11, do CPC, não é aplicada de forma automática, haja vista as funções de atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase de recurso e inibir recursos protelatórios, além da sucumbência recursal.

Na hipótese delineada, entendo que o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
na sentença não merece modificação, nem para mais, na forma como pretende a embargante, nem para menos, sendo o caso, apenas, de rateio entre os litigantes, conforme asseverado na parte dispositiva do acórdão.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pela embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão da recorrente é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021